Tribunal: TJSP
Processo: 0015767-48.2003.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Débitos "Ex Officio" dos exercícios de 1998 a 2001 e IPTU do exercício de 2001 – Demora no andamento do feito que se deu em razão da desídia da Serventia – Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Não cabimento do reconhecimento da prescrição, quanto aos débitos datados de 2000 e 2001 – Determinação, de ofício, para que a exequente substitua a CDA que embasa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Débitos "Ex Officio" dos exercícios de 1998 a 2001 e IPTU do exercício de 2001 – Demora no andamento do feito que se deu em razão da desídia da Serventia – Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Não cabimento do reconhecimento da prescrição, quanto aos débitos datados de 2000 e 2001 – Determinação, de ofício, para que a exequente substitua a CDA que embasa a ação executiva, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF – Falta de fundamentação legal dos débitos denominados "Ex Officio", a fim de que os executados possam se defender adequadamente e se possa analisar a ocorrência, ou não, da prescrição direta dos débitos dos exercícios de 1998 e 1999 – Sentença reformada – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015767-48.2003.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ, é apelado ANA
DE ARRUDA GONZAGA (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015767-48.2003.8.26.0366 -Voto no 10049
2
Apelação Cível no 0015767-48.2003.8.26.0366.
Apelante: Municipalidade de Mongaguá.
Apelados: Ana de Arruda Gonzaga e outros.
Comarca: Mongaguá.
Juíza de origem: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman.
VOTO No 10049
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Débitos “Ex
Officio” dos exercícios de 1998 a 2001 e IPTU do exercício
de 2001 Demora no andamento do feito que se deu em
razão da desídia da Serventia Aplicação da Súmula no 106
do E. STJ
Não cabimento do reconhecimento da
prescrição, quanto aos débitos datados de 2000 e 2001
Determinação, de ofício, para que a exequente substitua a
CDA que embasa a ação executiva, nos termos do art. 2o,
§8o, da LEF Falta de fundamentação legal dos débitos
denominados “Ex Officio”, a fim de que os executados
possam se defender adequadamente e se possa analisar a
ocorrência, ou não, da prescrição direta dos débitos dos
exercícios de 1998 e 1999
Sentença reformada

Prosseguimento
da
ação
executiva

Recurso
da
Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Mongaguá em face da r. sentença de fls. 14/16-verso
que, nos autos da Execução Fiscal por ela proposta contra Ana de Arruda
Gonzaga e outros, julgou extinta a ação executiva, em razão do
reconhecimento da ocorrência de prescrição da dívida, nos termos do art. 487,
inciso II, do CPC e do art. 156, inciso V, do CTN.
Alega, a Municipalidade apelante, que o
processo de execução difere do processo de conhecimento, já que tem
regramento próprio (Lei de Execuções Fiscais), de modo que as causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015767-48.2003.8.26.0366 -Voto no 10049
3
extinção constantes do CPC não se aplicam ao processo executivo, cabendo
apenas a suspensão do feito até nova manifestação do Fisco, nos termos do art.
40, §1o, da LEF e da Súmula no 314 do STJ, para depois se cogitar da
prescrição intercorrente. Defende, também, que não houve inércia de sua parte,
mas sim da Serventia, devendo, portanto, aplicar-se ao caso a Súmula no 106
do STJ. Requer, ao final, o provimento do apelo, com a reforma da r. sentença
e prosseguimento da ação executiva.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Mongaguá promoveu, em 27/01/2005 (fls. 02/03), Execução Fiscal em face
de Ana de Arruda Gonzaga e outros, visando à cobrança de créditos tributários
relativos a IPTU do exercício de 2001 e “Ex Officio” dos exercícios de 1998 a
2001, conforme CDA de fls. 04/05.
Antes mesmo da prolação do despacho
ordenatório de citação dos executados, a Municipalidade, em 18/08/2005,
noticiou que as partes entraram em acordo (parcelamento), requerendo, assim,
a suspensão do feito por 24 meses, o que foi deferido em 13/03/2006 (fls. 10).
Em 12/07/2007, o D. Juízo a quo, diante do
lapso decorrido, instou a exequente a se manifestar em termos de
prosseguimento, todavia, a Municipalidade teve vista dos autos em 22/02/2019
(fls. 12 e 13 mais de onze anos depois), quando, em 01/10/2019, informou
que os executados não haviam cumprido o acordo, requerendo, então, a
penhora on-line dos ativos financeiros dos devedores, bem como a pesquisa de
endereço pelos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015767-48.2003.8.26.0366 -Voto no 10049
4
Ato contínuo, sem a análise de tais pedidos, a
r. sentença foi proferida, em 06/02/2020, julgando extinta a ação, pelo
reconhecimento da prescrição da dívida, com o que não concorda a
Municipalidade.
Pois bem.
Tendo em vista que o prazo prescricional da
ação de cobrança, fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, inicia-se, no que se refere ao IPTU, no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação, não configurando causa interruptiva
da contagem prescricional o parcelamento de ofício da dívida tributária, uma
vez que o contribuinte não anuiu (conforme acórdãos proferidos nos
julgamentos do REsp no 1.641.011/PA e REsp no 1.658.517/PA, referentes ao
Tema 980 do E. STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018), é considerado, in
concreto, como termo inicial do lapso prescricional do IPTU datado de 2001, a
data de 10/01/2001, conforme constante da CDA de fls. 04/05.
Tal data marca o momento em que o crédito
tributário passou a ser exigível em sua totalidade, surgindo, portanto, para a
Municipalidade, o direito de executá-lo a partir do dia seguinte a ela, iniciando-
se então o prazo prescricional, por aplicação do princípio da actio nata.
Assim, cumpre reconhecer que o IPTU em
discussão (do exercício de 2001) não se encontrava prescrito quando do
ajuizamento da ação, em 27/01/2005, vez que somente prescreveria em janeiro
de 2006.
No que tange aos demais débitos exequendos
(Ex Officio dos exercícios de 1998 a 2001), a CDA de fls. 04/05 não
especificou sua natureza jurídica, nem sua fundamentação legal, a fim de que
os devedores pudessem se defender adequadamente no feito e, além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015767-48.2003.8.26.0366 -Voto no 10049
5
constatar se ocorreu, ou não, a prescrição direta dos débitos datados de 1998 e
1999, vez que, teoricamente, se considerado o prazo quinquenal aplicável à
maioria dos débitos fazendários municipais, sua cobrança, in concreto, estaria
inviabilizada quando do ajuizamento da demanda.
Todavia, quanto aos créditos denominados Ex
Officio, antes de se extinguir o feito, deve ser aplicado, à hipótese em testilha,
o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à exequente a oportunidade de
substituir ou emendar o título executivo, dotados de mero defeito formal,
conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7
DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA
DÍVIDA ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE
ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO
NO
JULGAMENTO DO RESP 1.045.472/BA, SOB O
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o
regime do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
A despeito dessas considerações e da
inexistência de despacho ordenatório de citação nos autos, cumpre reconhecer
que, quando foi noticiado o acordo de parcelamento dos débitos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015767-48.2003.8.26.0366 -Voto no 10049
6
18/08/2005, os devedores se deram por citados, havendo, assim, a interrupção
dos prazos prescricionais ainda não exauridos, bem como a suspensão da
exigibilidade, vale dizer, para o IPTU do exercício de 2001, e, pelo menos,
para os débitos Ex Officio dos exercícios de 2000 e 2001.
Ocorre que, como já relatado alhures, da
determinação, datada de 12/07/2007, do D. Juízo a quo, para que a exequente
se manifestasse sobre o cumprimento, ou não, do acordo firmado entre as
partes, passaram-se mais de onze anos, de modo que a Municipalidade apenas
teve vista dos autos em 22/02/2019, demonstrando a desídia da Serventia para
com a causa, o que, por si só, já afastaria o reconhecimento da prescrição da
dívida exequenda, nos termos da Súmula no 106 do STJ.
Desse modo, a r. sentença merece ser
reformada, a fim de que a ação executiva prossiga em seus ulteriores termos,
pelo menos quanto aos débitos datados de 2000 e 2001, após a concessão, à
exequente, de oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, como
já explicitado, quando, então, poder-se-á verificar a ocorrência, ou não, da
prescrição da cobrança dos débitos de 1998 e 1999.
Por fim, resulta prejudicada a análise dos
demais argumentos recursais, diante do quanto aqui decidido.
Posto isto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, com determinação, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora